Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PESSOAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. O fato de se tratar de demanda proposta por consumidor torna ainda mais evidente a inadequação da declinação ex officio da competência, tendo em vista o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Segundo preceitua a Súmula 23 do TJDFT, “em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.